Tribunal: STF
Processo: Rcl 50231
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITIU AGRAVO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.042, DO CPC. ATO RECLAMADO QUE REJEITOU RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE FORMADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. HIPÓTESE DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO A SER SANADO PELA VIA RECLAMATÓRIA. POSTULAÇÃO QUE NÃO PASSA DE SIMPLES PEDIDO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO APLICADO NA ORIGEM. USO INADEQUADO DA VIA ELEITA. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.